Tribunal: TJMT
Processo: 0505539-16.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Recurso Inominado: 0505539-16.2014.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: AYRTON DOMINGOS DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE INDEXAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. É de sabença que em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é cabível recurso contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei n.o 12.153/09.
3. Recurso a que se nega seguimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MATO GROSSO SAÚDE contra decisão proferida pelo Magistrado JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, que homologou os cálculos apresentado pela parte exequente no valor de R$ 3.306,45 (três mil trezentos e seis reais e quarenta e cinco centavos).
Sucede, no entanto, que na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de recurso contra sentença, ressalvada as hipóteses em que se analisam providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposições insertas nos arts. 3.o e 4.o da Lei n.o 12.153/09, litteris:
Art. 3.o- O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o- Exceto nos casos do art. 3.o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Destarte, no caso em comento, tratando-se de Recurso Inominado interposto contra decisão de natureza interlocutória, incabível a utilização do recurso em análise.
A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris:
E M E N T A: RECURSO INOMINADO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CALCULO ELABORADO POR CONTADOR JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o recurso inominado fora interposto contra decisão homologatória de cálculo elaborado por contador judicial, ora em fase de cumprimento de sentença, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não desafia o manejo de recurso inominado. (TJ-MT - RI: 80108328920108110044 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/07/2019).
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente Recurso Inominado, em face da ausência de previsão legal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA